Tribunal: STF
Processo: HC 217107
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Merhy Daychoum e outro em favor de Jihad Mohamed El Hage, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 729.859/SP (evento 10). 



    O Paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, pronunciado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado tipificado no art.121, §2º, II e IV, do Código Penal (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. Com apoio nessas premissas, constata-se que são bastantes as ponderações invocadas pelo Juízo singular para embasar a manutenção da custódia do acusado na decisão de pronúncia. Com efeito, além de ressaltar a permanência das razões que deram ensejo à custódia cautelar do réu – ele realizou disparo de arma de fogo que possuía em virtude de seu cargo de policial civil, derrubou o ofendido e chutou o rosto dele quando estava caído –, destacou a periculosidade do insurgente, que, no momento do crime, estava de folga e agiu com agressividade e brutalidade incomuns.



    3. Outrossim, diante da acentuada periculosidade do acusado, evidencia-se a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para a garantia da ordem pública.



    4. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do deito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que ‘o paciente sequer houvera sido identificado no cenário dos acontecimentos, fato ocorrido diante de sua espontânea apresentação a Ilma’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Revelam os autos que ‘os denunciados Jihad e Luis Henrique estavam na via pública, em local onde pessoas se reuniam para o consumo de bebidas após o fechamento dos bares. Da mesma forma, a vítima, juntamente com um grupo de amigos, se encontrava no mesmo local. Ocorre que Jihad Mohamed El Hage iniciou discussão com pessoa não identificada, ocasião em que Danilo, sem estar diretamente nesta desavença envolvido, se aproximou tentando apaziguar os ânimos e evitar eventual briga. Neste momento, contudo, o Jihad Mohamed El Hage sacou sua arma de fogo e contra Danilo efetuou um disparo, o qual foi atingindo, vindo, em seguida, a cair ao solo, oportunidade em que o denunciado passou a desferir socos e chutes no rosto do ofendido, o qual estava alquebrado, posto que baleado‘ (evento 4, fls. 4-7).



    No caso, o juízo primevo destacou que ‘a prisão do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Isso porque se trata de crime de homicídio cometido por policial civil, com a utilização de arma funcional, cuja função é evitar a prática de delitos e não cometê-los, o que evidencia o concreto potencial ofensivo do acusado. Ademais, a dinâmica dos fatos, tal como narrada pelas testemunhas, indica que mesmo após atingir a vítima com disparo de arma de fogo e derrubá-la ao chão, o réu ainda desferiu dois chutes em seu rosto, o que demonstra que agiu com brutalidade incomum. Por fim, aproveitando-se de sua função de policial, é certo que, em liberdade, o réu poderá influenciar no ânimo das testemunhas, prejudicando a busca da verdade real’ (evento 6 – fls. 56/7 ).



    E, na sentença de pronúncia, o magistrado singular negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade, ‘pois os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem e são reforçados pela presente decisão de pronúncia. Com efeito, trata-se de crime grave, praticado por policial civil em dia de folga e que, ao contrário, deveria ter conduta exemplar, especialmente por se encontrar em estágio probatório. Ademais, verifica-se pelas imagens do crime a agressividade e a brutalidade incomuns de sua conduta, tudo a evidenciar sua periculosidade concreta e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (evento 3).



    Na mesma toada, ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Estadual pontuou que ‘trata-se de crime grave, praticado por policial civil em dia de folga e que, ao contrário, deveria ter conduta exemplar, especialmente por se encontrar em estágio probatório. Ademais, verifica-se pelas imagens do crime a agressividade ea brutalidade incomuns de sua conduta, tudo a evidenciar sua periculosidade concreta e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.(fl. 15). Não há dúvida de que o juízo de origem se reportou às particularidades do caso concreto para indeferir o recurso em liberdade, chamando a atenção para a agressividade e brutalidade incomuns da conduta perpetrada, a indicar, em princípio, a periculosidade do paciente‘(evento 2).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, destacou que ‘no presente caso, que são bastantes as ponderações invocadas pelo Juízo singular para manter enclausurado o agravante, pois ressaltou permanecerem vigentes as razões invocadas quando imposta a segregação cautelar e destacou a agressividade e a brutalidade incomuns na conduta do réu, tudo a demonstrar a sua maior periculosidade’(evento 10).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão impugnado não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora